Tribunal: TJSP
Processo: 0113151-27.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Agravo de instrumento. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 870.947/SE (tema 810) e ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Decisão desta Corte em consonância com a tese firmada pelos Tribunais Superiores. Acórdão mantido.